Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado, constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 10, §6o, da Lei 11.795/2008.
1.1. Tal previsão legal afasta a exigência de assinatura de duas testemunhas no contrato para fins de executividade.
1.2. O art. 784, XII, do CPC, também ampara a força executiva do contrato de consórcio, por expressa disposição legal.
1.3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é cabível quando o bem alienado fiduciariamente não é encontrado, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
1.4. O contrato de consórcio, quando o consorciado é contemplado, equipara-se à cédula de crédito bancário para fins de constituição de título executivo.
2. O caso em análise se amolda às circunstâncias que autorizam a conversão da ação de busca e apreensão em execução.
2.1. A decisão agravada que indeferiu a conversão merece reforma, pois o contrato de consórcio apresentado, por força de lei, constitui título executivo extrajudicial.
2.2. O contrato de consórcio, com a contemplação do consorciado, possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
3. Conhecido e provido o agravo de instrumento.